Tribunal: TJDFT
Processo: 0721076-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado para, confirmando a sentença, condená-lo a restituir ao recorrido a quantia de R$ 1.407,97 pelo pagamento do ITBI efetuado em excesso.
2. O fato relevante. A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta obscuridade, sob o argumento de que a incidência de juros deve se dar a partir do trânsito em julgado da sentença que reconhece o direito à repetição do indébito, nos termos do artigo 167 do CTN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de obscuridade (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, o acórdão foi claro e fundamentado, não havendo obscuridade que justifique a interposição dos embargos. A correção monetária da verba de natureza tributária foi devidamente considerada no item 8 do acórdão impugnado, no qual restou consignado que deve ser realizada pela taxa SELIC, vedada sua acumulação com qualquer outro índice, como a ocorrência de juros, nos termos determinados na sentença. Ainda, que o termo inicial fixado em sentença está de acordo com o que preconiza a Súmula 162 do STJ, a qual prevê que a correção monetária, na repetição de indébito tributário, incide a partir do pagamento indevido.
7. Deste modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência do vício apontado, devem ser rejeitados os aclaratórios opostos.
8. Por fim, não se identifica no caso em análise a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela parte embargada, o que afasta a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________
Dispositivo citado relevante: CPC, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 162/STJ.